Tribunal: TJDFT
Processo: 0004826-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL PROCESSO: 0004826-02.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS, fundamentado no artigo 28, § 5o, da Lei 8.038/90 e no Regimento Interno do STJ, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O agravo não merece sequer ser conhecido. Isso porque, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais A propósito, a Corte Superior entende que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, entre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.025.162/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Confira-se, ademais, o seguinte julgado: EMENTA AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição de agravo interno contra acórdão proferido pelo Plenário ou por qualquer das Turmas da Corte. Inadmissível, portanto, contra decisão colegiada. Precedentes. 2. A utilização de recurso manifestamente incabível à hipótese evidencia a ocorrência de erro grosseiro e justifica o afastamento do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata. (ARE 1296852 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06-05-2022 PUBLIC 09-05-2022). (g.n.) Demais disso, o art. 28, § 5o da Lei 8.038/90 encontra-se revogado, de modo que o recurso interposto não serve ao fim almejado. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de ID no 42990976. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004